Tribunal: TJSP
Processo: 1125890-98.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA. DECADÊNCIA. Sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, pela ocorrência de decadência. Insurgência da autora. Conexão da presente ação com ação revocatória n. 1125882-24.2015.8.26.0100, por tratarem dos mesmos fatos. Decadência reconhecida naqueles autos, após decisão do STJ no REsp 2.008.647/SP. Impossibilidade de prolação de sentença em

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA. DECADÊNCIA. Sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, pela ocorrência de decadência. Insurgência da autora. Conexão da presente ação com ação revocatória n. 1125882-24.2015.8.26.0100, por tratarem dos mesmos fatos. Decadência reconhecida naqueles autos, após decisão do STJ no REsp 2.008.647/SP. Impossibilidade de prolação de sentença em sentido diverso na presente ação, sob pena de violação a coisa julgada. Necessário julgamento conjunto das ações conexas (art. 55, § 1°, CPC). Questão que deu causa ao reconhecimento da decadência (citação de litisconsórcio necessário após término do prazo decadencial) observada em ambas as ações. Alegada interrupção do prazo decadencial já enfrentada pelo STJ à ocasião do julgamento do recurso especial, não comportando nova análise nesta sede. Sentença de extinção com julgamento de mérito, por decadência, mantida. RECURSO DESPROVIDO.